Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-04.2013.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-04.2013.8.14.0068

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: K. C. D. S., ROSANGELA ARAUJO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A
PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE MENOR SOB GUARDA. AFASTADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
.
DIREITO A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA NORMA ESPECÍFICA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
RESP 1.411.258/RS (TEMA 732). PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. Arguição de ausência de Direito a pensão por morte na condição de menor sob guarda, em razão da
inexistência de previsão legal no rol de dependentes (
Lei Complementar n.º 39/2002 e Lei Federal n.º 9.717/1998). A ausência
de previsão nas referidas legislações
não retira o Direito à concessão do benefício ao menor sob guarda. Interpretação da legislação previdenciária a luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

2.
A Constituição Federal impõe não só a família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. A Carta Magna também impõe que o legislador ordinário garanta os direitos previdenciários e trabalhistas ao menor, bem como, o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A norma específica da criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) está em perfeita harmonia com o mandamento constitucional.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do RESP 1.411.258/RS (Tema 732), sob a sistemática de recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001466-04.2013.8.14.0068
- PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra K.C.S., representada por ROSANGELA ARAÚJO SAMPAIO, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará a proceder a imediata implantação do benefício de pensão por morte à autora, desde o dia 22 de outubro de 2012 (fls. 21), eis que não constam nos autos a data definitiva do pedido, com renda mensal atual fixada no último salário recebido em vida pelo servidor OSVALDO DE SOUSA E SILVA.
Condeno-o, ainda, no pagamento das parcelas em atraso atualizado até fevereiro de 2010, corrigidas as parcelas vencidas a partir dos vencimentos respectivos tendo como base o INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, e com juros de mora a partir da citação, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.° - F, da Lei n° 9.494 191, introduzido pela Medida Provisória n." 2.180/35, de 24/08/2001, que assevera que nas condenações impostas à Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias devidas aos servidores e empregados públicos, os juros moratórios não poderão ultrapassar o percentual correspondente a 6% (seis por cento) ao ano, ou seja, 0,5% (meio por cento) Concedo a tutela de urgência para determinar que o IGPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, independentemente do trânsito em julgado, conceda o benefício de pensão previdenciária à parte autora, conforme critérios expostos na fundamentação, em até 30 dias. Deixo de condenar o réu em custas e despesas processuais por se tratar de um ente da Fazenda Pública, porém, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença e incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a prolação desta decisão, excluindo-se as vincendas (Súmula 111/STJ), na forma prevista no § 3° do art. 85 do Novo Código de Processo Civil. Deixo também de fazer a remessa necessária, considerando que o quantum da condenação estimado é inferior ao parâmetro estabelecido no art. 496, III do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se o IGEPREV para implantação do benefício. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Augusto Corrêa, 27 de abril de 2016. (grifo nosso).

Em razões recursais, o IGEPREV suscita a ausência de Direito à percepção da pensão por morte, uma vez que o “menor sob guarda” não se encontra previsto no rol de beneficiários da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, pois, a partir de janeiro de 2002 deixou de ser considerado dependente do regime previdenciário, sob pena de violação a Lei Federal n.º 9.717/98 e ao artigo 40, §12, da CF/88, que veda os regimes próprios em conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o qual não oferece proteção aos menores sob guarda judicial desde 1996, dispondo apenas do menor tutelado, com dependência econômica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à pensão por morte na condição de menor sob guarda, vez que teve a sua guarda e dependência previdenciária reconhecida em sentença, nos autos judiciais n.º 0682010.1.000247-0, interposto por OSVALDO DE SOUSA E SILVA.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o ex-servidor
faleceu em
07.09.2011
, conforme cópia da Certidão de Óbito, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002,
que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências
.

Segundo o IGEPREV, a Apelada não se enquadra no rol de beneficiários.

Sobre a matéria dos autos (benefício da pensão por morte a menor sob guarda), necessário transcrever o artigo 6º da Lei Complementar n.º 039/2002:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

Depreende-se do exposto que a referida legislação, de fato, não enquadra o menor sob guarda no rol de dependentes do segurado.

Por conseguinte, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).

Com efeito, a nova redação dada ao art. 16, §2º da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, também não prevê o menor tutelado no rol de dependentes do segurado, bem como, não faz menção
acerca do pagamento da pensão por morte até os 24 anos de idade do beneficiário
, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

II - os pais;

III -
o irmão não emancipado
, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

§1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§2º
O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento
.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

Em que pese a ausência de previsão nas referidas legislações, a Constituição Federal (artigo 227, §3º, II e VI) impõe não só a família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, também foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como, o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. A norma específica da criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) está em perfeita harmonia com o mandamento constitucional, senão vejamos:

Art. 227 (CF/88).
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

(...)

§3º
O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos
:

(...)

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas
;

(...)

VI -
estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado
; (grifo nosso).

Art. 3º (ECA).
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade
.

Art. 33 (ECA). A
guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais
.
(Vide Lei nº
12.010, de 2009)

(...)

§3º
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
. (grifo nosso).

Sobre a situação em epígrafe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.411.258/RS (Tema 732), sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, §3º. do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão ocorra na vigência da Lei n.º 9.528/1997,
senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. 1. A não interposição de Recurso Extraordinário somente tem a força de impedir o conhecimento de Recurso Especial quando (e se) a matéria decidida no acórdão recorrido apresenta dupla fundamentação, devendo a de nível constitucional referir imediata e diretamente infringência à preceito constitucional explícito; em tema de concessão de pensão por morte a menor sob guarda, tal infringência não se verifica, tanto que o colendo STF já decidiu que, nestas hipóteses, a violação à Constituição Federal, nesses casos, é meramente reflexa. A propósito, os seguintes julgados, dentre outros: ARE 804.434/PI, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.3.2015; ARE 718.191/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.9.2014; RE 634.487/MG, Rel.
Min. ROSA WEBER, DJe 1.8.2014; ARE 763.778/RS, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe 24.10.2013; não se apresenta razoável afrontar essa orientação do STF, porquanto se trata, neste caso, de questão claramente infraconstitucional. 2. Dessa forma, apesar da manifestação ministerial em sentido contrário, entende-se possível, em princípio, conhecer-se do mérito do pedido recursal do INSS, afastando-se a incidência da Súmula 126/STJ, porquanto, no presente caso, o recurso deve ser analisado e julgado, uma vez que se trata de matéria de inquestionável relevância jurídica, capaz de produzir precedente da mais destacada importância, apesar de não interposto o Recurso Extraordinário.
3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade
. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 4.
A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários
. Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015. 6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.
7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna). 8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusi
va. 9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973:
O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. 10. Recurso Especial do INSS desprovido.

(STJ - REsp: 1411258 RS 2013/0339203-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2018). (grifo nosso).

No referido voto, o relator ponderou que a alteração do artigo 16, §2º da Lei n.º 8.213/91 não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo nas diretrizes constitucionais de isonomia e proteção à criança e ao adolescente. Destacou ainda que, se a intenção do legislador fosse retirar o menor sob guarda da pensão por morte, teria também modificado a previsão contida na Norma Específica (ECA).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. DIREITO DE MENOR SOB GUARDA A PENSÃO POR MORTE DE SEU MANTENEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO 1411258/RS. TEMA 732. EMBORA A LEI ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA EX-SEGURADA TENHA EXCLUÍDO O MENOR SOB GUARDA DO ROL DOS DEPENDENTES LEGAIS DOS SEGURADOS, APLICA-SE AO CASO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8069/90) POR SER ESPECÍFICA NA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE. EFETIVAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MENOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Comprovada a dependência econômica da autora, menor sob guarda da ex-segurada falecida, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento ao benefício de pensão por morte previdenciário, ainda que não esteja expressamente no rol de dependentes previsto na Lei Complementar nº 039/02, vigente à época do óbito, vez que aplicável ao caso o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90).

2 - No julgamento do Resp Repetitivo nº 1411258/RS, foi firmada tese no sentido de reconhecer o direito do menor sob guarda à pensão por morte de seu mantenedor, restando decidido que impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3º), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva
. 3 - Agravo conhecido e não provido.

(TJPA, 2019.04329634-87, 208.876, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 227, “CAPUT”, CF/88. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 732. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL
. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO PERÍODO DE 17/05/2012 (ÓBITO DA EX-SEGURADA) A 02/03/2013 (maioridade do apelado). OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ADVINDAS COM A EC N.º 41/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, DE ACORDO COM O ART. 85, §4º, II, DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME O RE 870.942/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 1593954, 1593954, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENORES SOB GUARDA JUDICIAL. NETOS DEPENDENTES ECONOMICAMENTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DOS DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 032/02. APLICAÇÃO DO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1
- A previsão do artigo 33, § 3º e do artigo 227, da Constituição Federal aduz que o menor sob guarda judicial goza da condição de dependente, inclusive para o recebimento do benefício de pensão por morte. 2 - Os apelantes permaneceram sob a guarda da avó, até a data de seu falecimento, recebendo assistência material e moral, fazendo jus a pensão por morte prevista na Lei Complementar nº 39/2002
. 3 - Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA, 2018.03291658-73, 194.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART 6º DA COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº: 39/2002, ART. 227, § 3º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CÓRTE DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME.

(TJPA, 2017.02619737-31, 177.121, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O IGEPREV IMPLEMENTE O PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE. OBSERVANDO O LIMITE DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Em apertada síntese, o presente recurso visa desconstituir a decisão que concedeu parcialmente a medida, com base nos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, nos termos do art. 273, do CPC, razão pela qual fora determinado ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte, referente à ex assegurada Ester Cunha Navarro, em favor dos requerentes Ellen Caroline Santos Navarro e Rafael Santos Navarro até ulterior deliberação em juízo, observando-se o limite de idade de 21 anos
. 2 - Requisitos para a concessão do efeito suspensivo não comprovados, quais sejam: Probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave a recorrente; 3 -
Nestes termos, não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão hostilizada, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

(...)
Não estando presente o
fumus boni iuris
em razão da possibilidade que a lei previdenciária prevê de receber a pensão por morte até 21 anos, e ainda, pelo fato dos agravados terem a avó falecida como sua guardiã, na qual dependiam sua subsistência. (...) Demais disso, em princípio, o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, está no caráter de verba alimentar da prestação
.

(TJPA, 2017.01567742-24, 173.775, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-24). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021